Tribunal: TJMT
Processo: 1013395-95.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEPÓSITO INDEVIDO EM CONTA DE TERCEIRO. CONTA DE DESTINO BLOQUEADA. AUSÊNCIA DE ESTORNO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ERRO JUSTIFICÁVEL. DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DEPOSITIDA INDEVIDAMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o Recorrido JOVENTIVO XAVIER postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter efetuado depósito em conta corrente diversa da pretendida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual a despeito de se encontrar bloqueada, a instituição financeira se negou a realizar o estorno do referido valor.
2. In casu, o Recorrente narra que: a) que celebrou a compra de uma camionete e ficou pactuado que deveria realizar a transferência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a conta corrente da Sra. PAMYLLA DIAS DE SOUZA, agência 3499-1, conta corrente n.o 59.189-0, b) que em 10/09/2019 realizou depósito do respectivo valor para a conta corrente agência: 3499-1, conta corrente n.o 39.198-0; c) que posteriormente fora informado que o deposito não havia sido compensado na conta da Sra. PAMYLLA DIAS; d) que diante da informação, verificou que por equívoco na digitação de um único dígito o valor fora destinado a pessoa diversa - Sr. FRANCISCO CLEITON; e) que objetivando satisfazer a sua obrigação em 16/09/2019, realizou novamente o depósito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a conta corrente da Sra. PAMYLLA (Ag: 3499-1, C/C:59.198-0); f) que procurou a instituição financeira Recorrida para informar o ocorrido e pleitear o estorno do valor depositado equivocadamente na conta de terceiro, contudo foi lhe informado que a conta e o valor destinado se encontrava bloqueado desde 10/2011, o que impossibilitaria contato com o titular e a realização do estorno pretendido; g) que diante da negativa da instituição financeira, se dirigiu a 1.a Delegacia de Policia de Cuiabá para narrar o ocorrido, consoante B.O. n.o 2019.279907.
3. Necessário ressaltar que os comprovantes de depósitos colacionados pelo Recorrente nos autos demonstram a verossimilhança das suas alegações, bem como a sua boa-fé, afinal, é notório que a agência das contas discriminadas é a mesma e a única diferença no identificador da conta corrente é a numeração inicial, onde a conta da Sra. PAMYLLA tem inicial o número 59 (cinquenta e nove) e a do Sr. FRANCISCO a inicial com o número 39 (trinta e nove). Ademais, as datas de depósito e Boletim de Ocorrência corroboram com a narrativa do consumidor.
4. Ainda que não se desconheça que o equívoco se deu por culpa exclusiva do Recorrente quando da digitação dos números, o que configuraria excludente da responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3.°, I, do Código de Processo Civil, necessário ponderar que na presente actio existem peculiaridades que merecem ser observadas, porquanto a instituição financeira não demonstrou a impossibilidade de realizar o estorno, bem como que tenha entrado em contato com o correntista terceiro, o qual fora beneficiado indevidamente com o depósito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e este tenha se negado a efetuar a devolução do referido valor.
5. Destarte, restou evidenciada a falha na prestação de serviço da instituição financeira, na medida em que, após ter constatado o equívoco operado no crédito em conta de terceiro, deveria ter tomado providências internas objetivando a solução da questão, ao invés de simplesmente alegar que a conta do terceiro se encontrava bloqueada, motivo pelo qual a determinação de restituição do montante depositado para a conta de titularidade do Sr. FRANCISCO CLEITON SILVA, é medida impositiva.
7. SENTENÇA REFORMADA.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013395-95.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOVENTINO XAVIER - CPF: 206.077.411-04 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020